Tribunal: CARF
Processo: 16143.000035/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.000035/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.452 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
DESPACHO DECISÓRIO. CARACTERIZAÇÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000035/2010-34
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000035/2010-34

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003).

Analisadas as parcelas de composição de crédito informadas no PER/DCOMP, o
direito creditório declarado foi integralmente reconhecido, mas o montante foi insuficiente para
compensar integralmente as compensações declaradas.
Assim, em 23/10/2009 foi emitido o Despacho Decisório que homologou
parcialmente o PER/DCOMP no 14703.91585.130106.1.3.03-0393 e não homologou o
PER/DCOMP no 19121.62086.130106.1.3.03-6092.
Registre-se que não consta dos autos o Detalhamento da Compensação, parte
integrante de Despacho Decisório.
Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou Manifestação
de Inconformidade, com suas razões de discordância.
A DRJ manteve a decisão do Despacho Decisório, com base nos seguintes
argumentos:
Para o deslinde do litígio, cumpre, antes de tudo, atentar a três pontos fundamentais: (a)
o Despacho Decisório menciona exclusivamente as DCOMP numeradas
14783.91586.130106.1.3.03-0393 e 19121.62086.130106.1.3.03-6092; (b) a única
parcela de crédito indicada pela interessada é constituída de retenções na fonte, que
foram integralmente reconhecidas pela DRF de origem; e (c) inexiste qualquer vínculo
entre as DCOMP mencionadas no Despacho Decisório e as DCOMP
12856.68145.111105.1.3.03-0625 e 38554.38031.040107.1.7.03-0084.
O Acórdão no 02-86.740 - 4a Turma da DRJ/BHE, de 21 de junho de 2018, não
possui ementa, nos termos do artigo 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado dessa decisão em 12/09/2018, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente Recurso Voluntário em 15/10/2018, segunda feira.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000035/2010-34

Em sua defesa, a contribuinte alega que teria ocorrido erro material tanto no
Despacho Decisório, como cometido pela própria interessada. Esclarece o seguinte:
a) Do erro material do Despacho Decisório:
 aponta que a decisão teve por objeto os PER/DCOMP nos 19121.62086.
130106.1.3.03-6092 e 14783.91586.130196.1.3.03-0393;
 defende que somente o PER/DCOMP no 19121.62086.130106.1.3.03-6092 teria
utilizado como origem do crédito o saldo negativo de CSLL, apurado no exercício
2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) – objeto dos autos;
 que o erro material decorreria de ter sido incluído na utilização do crédito o
PER/DCOMP no 14783.91586.130106.1.3.03-0393, que estaria relacionada com os
PER/DCOMP nos 12856.68145.111105.1.3.03-0625 e 38554.38031.040107.1.7.03-
0084.
 enfatiza que o PER/DCOMP no 14783.91586.130106.1.3.03-0393 estaria vinculado
ao crédito de saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004)
b) Do erro material do contribuinte
A interessada alega ter cometido uma série de equívocos na transmissão de
PER/DCOMP utilizando crédito decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no exercício
2005 (01/01/2004 a 31/12/2004), que tiveram impactos na utilização do crédito de que tratam os
autos. Esclarece:
 transmitiu o PER/DCOMP 12856.68145.111105.1.3.03-0625 em 11/11/2005 para
compensar crédito no valor de R$ 165.465,82 apurado no exercício 2005 (01/01/2004
a 31/12/2004), mas informou que o período de apuração corresponderia ao exercício
2004, ao invés de 2005, ficando em “branco” os campos correspondentes às datas
inicial e final do período base:
Todavia, o contribuinte cometeu "ERRO MATERIAL", no preenchimento dessa
DCOMP de final n° 0625, cf. fls. 50, onde constou o Exercício de 2004, quando o
correto seria constar o Exercício de 2005, bem como, ficou em branco os campos
correspondentes às datas inicial e final do período base, ou seja, esses campos deveriam
ter sido preenchidos com a data inicial de 01/01/2004 e a data final do período de
31/12/2004.
 identificado o erro, transmitiu em 04/01/2007 o PER/DCOMP retificador no
38554.38031.040107.1.7.03-0084, alterando do exercício de 2004 para 2005 e
preenchendo as informações sobre o ano-calendário (01/01/2004 a 31/12/2004).
 paralelamente, transmitiu o PER/DCOMP 14783.91586.130106.1.3.03-0393 com o
objetivo de usar o restante do saldo credor decorrente do saldo negativo de CSLL
apurado no exercício 2005.
c) Apresenta a seguinte conclusão:
Assim sendo, tendo em visto que os DComps devem ser analisados de forma autônoma,
exercício por exercício, ano calendário por ano calendário, temos que para o ano
calendário de 2004/2003, vincula-se apenas 1 (uma) DComp final n° 6092 e para o ano
calendário de 2005/2004, vinculam-se as demais 3 (três) DComps final n°s. 0625.
retificada e substituída pela Dcomp (retificadora) final n° 0084. acompanhada da
DComp (filhote) final n° 0393.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000035/2010-34

Feitas as devidos análises, verificar-se que há créditos suficientes de Saldo Negativo de
CSLL, para quitar os débitos, mesmo que a compensação fosse de oficio, ainda assim,
haveria créditos suficientes para a quitoç3o dos débitos outrora compensados.
Para tanto, basta analisar que a DComp n° 0625. fora substituída pela DComp
(retificadora) n° 0084 acompanhada da DComp (filhote) de n° 0393.
Ao final, requer:
Diante do exposto:
REQUER, que seja apreciado os créditos e compensações pleiteados, utilizando-se,
apenas e tao somente a DCOMP n° 19121.62086.13.01.06.1.3.03-6092. transmitida em
13/01/2006. (27/32), HOMOLOGA N DO - A INTEGRALMENTE, porque a mesma
está correta, cujo credito de saldo negativo de CSLL de Rj 28.879.92. é suficiente para
quitar os débitos ali compensados, posto que, pertence exclusivamente ao "Exercício de
2004. Ano Calendário de 2003".
REQUER, que seja excluída da apreciação do r. Despacho Decisório de f Is. 150, a
DCOMP SEQUENCIAL (filhote) 14783.91586.130196.1.3.03-0393. transmitida em
13/01/2006. (37/41), posto que, esse DCOMP (filhote), pertence exclusivamente ao
Exercício de 2005. Ano Calendário de 2004. enquanto, que r. Despacho Decisório de
fls. 150. refere-se apenas ao Exercício de 2004. Ano Calendário de 2003.
REQUER, que caso, o Exercício de 2005. ano calendário de 2004. venha a ser objeto
de análise e julgamento, em extensão do r. Despacho Decisório de fls. 150, que o
julgamento de créditos e compensações de débitos, sejam efetuadas através da DCOMP
RETIFICA DORA n° 38554.38031.040107.1.7.03-0084, transmitido em 04/01/2007.
(42/47), em substituição ao DCOMP n° 12856.68145.111105.1.3.03-0625. transmitido
em 11/11/2005. (48/53), bem como, a DCOMP SEQUENCIAL (filhote) nl
14783.91586.130196.1.3.03-0393. transmitido em 13/01/2006. (37/41), pois, essas 3
(três) DCOMPs, estão todas vinculados com o saldo negativo de CSLL de
R$165.465.82, do Exercício de 2005. Ano Calendário de 2004.
Protesta por todas as provas em direito admitidas, em especial pelo exame PERICIAL
e/ou DILIGÊNCIA FISCAL, para o refazimento de todos os cálculos das 4 (quatro)
DCOMPS de finais n°s. 6092; vinculada ao Exercício de 2004. ano calendário de 2003.
bem como. as DCOMPs. de finais n°s. 0625, 0084 e 0393, vinculadas ao Exercício de
2005. ano calendário de 2004. acima mencionadas, separando-se, as análises, por
exercícios e por anos calendários, desprezando-se a DCOMP Retificada de final n°
0625.

É o relatório.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000035/2010-34

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos de DCOMP transmitidas com base em crédito decorrente de
saldo negativo de CSLL, apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003).
O crédito declarado foi integralmente confirmado pelo Despacho Decisório
emitido em 23/10/2009 (fl. 3).
Encontram-se vinculadas ao direito creditório objeto dos autos os PER/DCOMP
no 14703.91585.130106.1.3.03-0393 e 19121.62086.130106.1.3.03-6092.
Conforme relatado, em sua defesa, a recorrente alega que teria ocorrido erro
material tanto no Despacho Decisório, como cometido pela própria interessada. Esclarece o
seguinte:
d) Do erro material do Despacho Decisório:
 aponta que a decisão teve por objeto os PER/DCOMP nos 19121.62086.
130106.1.3.03-6092 e 14783.91586.130106.1.3.03-0393;
 defende que somente o PER/DCOMP no 19121.62086.130106.1.3.03-6092 teria
utilizado como origem do crédito o saldo negativo de CSLL, apurado no exercício
2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) – objeto dos autos;
 que o erro material decorreria de ter sido incluído na utilização do crédito o
PER/DCOMP no 14783.91586.130106.1.3.03-0393, que estaria relacionada com os
PER/DCOMP nos 12856.68145.111105.1.3.03-0625 e 38554.38031.040107.1.7.03-
0084.
 enfatiza que o PER/DCOMP no 14783.91586.130106.1.3.03-0393 estaria vinculado
ao crédito de saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004)
e) Do erro material do contribuinte
A interessada alega ter cometido uma série de equívocos na transmissão de
PER/DCOMP utilizando crédito decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no exercício
2005 (01/01/2004 a 31/12/2004), que tiveram impactos na utilização do crédito de que tratam os
autos. Esclarece:
 transmitiu o PER/DCOMP 12856.68145.111105.1.3.03-0625 em 11/11/2005 para
compensar crédito no valor de R$ 165.465,82 apurado no exercício 2005 (01/01/2004
a 31/12/2004), mas informou que o período de apuração corresponderia ao exercício
2004, ao invés de 2005, ficando em “branco” os campos correspondentes às datas
inicial e final do período base:

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000035/2010-34

Todavia, o contribuinte cometeu "ERRO MATERIAL", no preenchimento dessa
DCOMP de final n° 0625, cf. fls. 50, onde constou o Exercício de 2004, quando o
correto seria constar o Exercício de 2005, bem como, ficou em branco os campos
correspondentes às datas inicial e final do período base, ou seja, esses campos deveriam
ter sido preenchidos com a data inicial de 01/01/2004 e a data final do período de
31/12/2004.
 identificado o erro, transmitiu em 04/01/2007 o PER/DCOMP retificador no
38554.38031.040107.1.7.03-0084, alterando do exercício de 2004 para 2005 e
preenchendo as informações sobre o ano-calendário (01/01/2004 a 31/12/2004).
 paralelamente, transmitiu o PER/DCOMP 14783.91586.130106.1.3.03-0393 com o
objetivo de usar o restante do saldo credor decorrente do saldo negativo de CSLL
apurado no exercício 2005.
Dessa forma, o objeto da controvérsia se refere apenas à divergência apontada
pela contribuinte quanto ao período de apuração do direito creditório relativo ao PER/DCOMP
no 14783.91586.130106.1.3.03-0393, objeto da decisão proferida no Despacho Decisório.
Segue a análise dos PER/DCOMP nos 12856.68145.111105.1.3.03-0625,
38554.38031.040107.1.7.03-0084 e 14783.91586.130106.1.3.03-0393, que a contribuinte alega
terem utilizado crédito decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2005
(01/01/2004 a 31/12/2004).
 PER/DCOMP no 12856.68145.111105.1.3.03-0625 (fl. 48)
- original;
- transmitido em 11/11/2005;
- exercício: 2004 (não contem informações sobre data inicial e data final do período)
- contém demonstrativo do crédito

 PER/DCOMP no 38554.38031.040107.1.7.03-0084 (fl. 42)
- retificou o PER/DCOMP no 12856.68145.111105.1.3.03-0625;
- transmitido em 04/01/2007;
- alterou o exercício para 2005.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000035/2010-34

 PER/DCOMP no 14783.91586.130106.1.3.03-0393 (fl. 9)
- indica o PER/DCOMP no 12856.68145.111105.1.3.03-0625 como “PER/DCOMP
inicial”;
- transmitido em 13/01/2006;
- exercício 2005;
- não contém demonstrativo de crédito.

Diante destas informações, chega-se à seguintes conclusões:
a) apesar da contribuinte ter declarado no PER/DCOMP no 14783.91586.130106.1.3.03-0393
compensação com saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004), o fato de ser sido informado que o PER/DCOMP inicial corresponderia ao de
no 12856.68145.111105.1.3.03-0625 fez com que o direito creditório ficasse vinculado ao
saldo negativo apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003), tendo em vista que
este continha o demonstrativo do crédito compensado.
b) ao perceber o erro cometido, a contribuinte retificou a informação do período de apuração
para 2005, por meio da transmissão do PER/DCOMP no 38554.38031.040107.1.7.03-0084.
No entanto, a alteração desta informação não teve efeito sobre a “vinculação” equivocada ao
exercício 2004, feita pelo sistema, relativa ao crédito compensado no PER/DCOMP
14783.91586.130106.1.3.03-0393.
Adicionalmente, em consonância com estas informações, na Ficha 17 – “Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido” da DIPJ 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004) consta
que foi apurado saldo negativo no valor de R$ 165.465,82 (fl. 55), que coincide com o “crédito
original na data da transmissão”, declarado nos PER/DCOMP nos 12856.68145.111105.1.3.03-
0625, 38554.38031.040107.1.7.03-0084 e 14783.91586.130106.1.3.03-0393.
Desse modo, é razoável concluir que, com a transmissão do PER/DCOMP no
14783.91586.130106.1.3.03-0393, a contribuinte desde o início pretendeu compensar crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004) e
que as compensações declaradas foram indevidamente vinculadas ao crédito apurado no
exercício 2004 (objeto dos autos).
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.452 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000035/2010-34

Como as inexatidões materiais existentes na decisão podem ser corrigidas de ofício ou a
pedido do sujeito passivo, nos termos do art. 32 do Decreto 70.235/1972, resta claro que deve ser
revista a decisão proferida.
Dessa forma, deve ser refeita a utilização do direito creditório objeto dos presentes
autos, que trata de saldo negativo apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003), de
modo a excluir a compensação dos débitos declarados no PER/DCOMP no 14783.91586.130106.
1.3.03-0393.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em dar provimento ao recurso voluntário para:
a) determinar que o PER/DCOMP no 14783.91586.130106.1.3.03-0393 seja
desvinculado dos presentes autos, que tem por objeto credito decorrente de
saldo negativo apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) e
realocado ao processo que trata do crédito tributário apurado no exercício
2005 (01/01/2004 a 31/12/2004);
b) homologar as compensações declaradas no PER/DCOMP no 19121.62086.
130106.1.3.03-6092 até o limite do crédito reconhecido no Despacho
Decisório, que foi de R$ 28.879,92.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital